Tribunal: TJDFT
Processo: 0743998-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO (Plantão Judicial) Número do processo: 0743998-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEUDNEY ALMEIDA SOUZA AGRAVADO: ELISENE COSTA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Neudney Almeida Souza contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Sebastião/DF, nos autos do processo no 0707285-24.2025.8.07.0012, que determinou a imposição de monitoração eletrônica pelo prazo de 90 dias, com fixação de zonas de exclusão (500 metros da ofendida e 300 metros da residência), além de comparecimento ao CIME/SEAPE em 24 horas para instalação do dispositivo, sob pena de prisão preventiva. O agravante sustenta, em suas razões recursais, que “A decisão agravada assenta-se sobre um alegado descumprimento juridicamente impossível, pois ninguém pode descumprir o que não conhece. Sem prévia intimação, não há ciência formal nem elemento subjetivo capaz de configurar dolo ou culpa em violar ordem judicial.” Argumenta ainda que “A ausência de citação e de contraditório prévio fere o art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o art. 282, §3o, do CPP e os princípios da proporcionalidade, legalidade e ampla defesa, tornando a decisão impugnada formal e materialmente viciada.” A fundamentação jurídica do recorrente está centrada na alegação de nulidade da decisão por ausência de prévia intimação e contraditório, violação ao devido processo legal, à ampla defesa e à proporcionalidade, bem como na desnecessidade da monitoração eletrônica diante da atividade profissional já auditada e rastreada por mecanismos institucionais. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade da monitoração eletrônica, mantendo-se vigentes as demais medidas protetivas já fixadas, com zonas de exclusão delimitadas e exceção técnica para o trânsito em serviço, além da homologação do regime de ponto neutro para as trocas do filho menor. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430, de 5/8/2025, compete ao desembargador plantonista apreciar medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O §1o do referido artigo dispõe que, no plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. Confira-se: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso em exame, não se verifica situação de urgência que justifique a análise do pedido durante o plantão. A decisão agravada foi proferida ontem, às 17h57, portanto, plausível que pode ser adequadamente apreciado pela e. Relatora Natural, logo mais, no expediente regular. Ante o exposto, não conheço do pedido de liminar durante o plantão, por ausência de situação de urgência que justifique a medida, nos termos do art. 4o da Portaria GPR 430/2025. Determino o envio a e. Relatora Natural, Desembargadora Leila Arlanch, com urgência, até o início do expediente normal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Plantonista